Tribunal: CARF
Processo: 11634.001390/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2006,2007,2008
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional.Inteligência da Súmula CARF no 2.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos valores, a escrituração fiscal da contribuinte, especialmente os Livros de Registro de Saídas e de Apuração do ICMS, cabendo a subtração das devoluções e anulações de vendas igualmente inseridas na referida escrituração.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, mediante o artifício de não emitir, ou emitir com subfaturamento notas fiscais (notas fiscais calçadas), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001390/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.724 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
BRASIL OESTE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2006,2007,2008
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional.Inteligência da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA.
Cabível o lançamento como omissão de receitas apurada pelo Fisco através a
chamada prova direta, tomando como base e substrato, para quantificação dos
valores, a escrituração fiscal da contribuinte, especialmente os Livros de
Registro de Saídas e de Apuração do ICMS, cabendo a subtração das
devoluções e anulações de vendas igualmente inseridas na referida
escrituração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei
que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN. Estando
evidenciada nos autos a intenção dolosa da autuada de evitar a ocorrência do
fato gerador ou seu conhecimento pela Autoridade Tributária, mediante o
artifício de não emitir, ou emitir com subfaturamento notas fiscais (notas
fiscais calçadas), a aplicação da multa qualificada torna-se imperiosa.
DOS JUROS DE MORA - TAXA SELIC
Nos termos da Súmula CARF no 4, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001390/2010-85
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
dos argumentos sobre matérias de cunho constitucional suscitadas; ii) dar provimento parcial ao
recurso voluntário unicamente para reconhecer a possibilidade de dedução das devoluções e
vendas canceladas, reduzindo tais montantes das bases tomadas pelo Fisco para consecução dos
lançamentos; iii) manter os demais valores impingidos, a qualificação da multa em 150% e os
juros de mora pela taxa SELIC.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA, sessão de 17 de março de 2011 (fls.
699/710)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo perante
aquele Colegiado de 1o Piso (fls. 674/689), relativamente aos lançamentos de IRPJ e Reflexos
(CSLL/PIS e COFINS), anos-calendário 2006/2007/2008, em face de apuração de omissão de
receitas por prova direta (confronto entre livros e informações fornecidas à Receita Federal).
A infração está formalizada nos autos de infração juntados (fls. 604/667) e está
assim resumida no AI de IRPJ (fls. 618) e respectivo enquadramento legal (fls. 620):

DA ACUSAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Segundo o Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal (TVEAF –
fls. 598/603), foi apurada omissão de receitas pelo confronto entre as informações prestadas pela
contribuinte à Receita Federal (DIPJ/DACON/DCTF) e os valores constantes dos seus livros
comerciais e fiscais e na GIA/ICMS do Estado do Paraná.
Consequentemente foram perpetrados lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e
COFINS, com a qualificação da multa de ofício em 150%.
Como a recorrente optou pelo regime do Lucro Presumido no período objeto
dos fatos (AC 2006/2007/2008), os valores, para fins de IRPJ e de CSLL, foram agrupados por
trimestre, a saber:
ano-calendário de 2006
1° trimestre
652.133,37
ano-calendário de 2006
2° trimestre

610.016,04
ano-calendário de 2006
3° trimestre

1.310.779,26
ano-calendário de 2006
4° trimestre

1.667.068,83

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

ano-calendário de 2007
1° trimestre

1.904.259.84
ano-calendário de 2007
2° trimestre
1.922.586,52
ano-calendário de 2007
3° trimestre

1.419.926,80
ano-calendário de 2007
4° trimestre
2.069.217,81
ano-calendário de 2008
1° trimestre
2.225.697,46
ano-calendário de 2008
2° trimestre
1.659.852,80
ano-calendário de 2009
3° trimestre

1.321.378,42
ano-calendário de 2008
4° trimestre

1.663.022,68
Obs: Para fins de lançamentos de PIS e de COFINS foram assumidos os valores mensais.
Irresignada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 674/689) onde pontuou:
a) Causar espanto a glosa do valor de R$ 134.007,68 para o mês de
janeiro/2006, dc R$ 74.083,16 para março/2006, dc R$ 83.020,00 para agosto/2007 e R$
92.780,08 para setembro/2007, tendo deixado a autoridade fiscal de diligenciar junto ao
Siscomex, e ainda junto à empresa que consta nas notas fiscais como exportadora, ou
seja, foi constado nas notas fiscais que a mercadoria já pertencia à Devas Importação e
Exportação de Produtos Alimentícios Ltda.;
b) Ser-lhe permitida a produção de todas as provas, em homenagem à
ampla defesa e ao contraditório, conforme art. 3°, III, da Lei n° 9.784, de 1999 (que
permite a juntada dc documentos e formulação de alegações a qualquer tempo) e o art. 5°,
LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes;
c) A imputação da multa agravada (sic) de 150% não poderia ser
mantida porque apresentou toda a sua escrita fiscal e, se existiram erros quando do
preenchimento das declarações ao fisco, esse fato em si passou sem ser analisado pela
douta fiscal e, portanto, não pode ser imputado pena mais grave à recorrente;
d) Além disso, há necessidade de minuciosa justificativa para sua
aplicação, principalmente que a recorrente tenha procedido com evidente intuito dc
fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 c 73 da Lei n° 4.502, de 1964;
e) O artigo 112 do CTN dispõe que a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado
em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, à autoria, imputabilidade,
ou punibilidade e à natureza da penalidade aplicável, ou a sua graduação;
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

f) Ter a autoridade fiscal deixado de considerar os valores contábeis
das devoluções de mercadorias vendidas;
g) O caráter confiscatório da multa de ofício, extremamente elevada e
desarrazoada, conforme já decidido pelo STF;
h) A exigência de juros de mora com base na taxa Selic.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 699/710), a 1a Turma da DRJ/CTA, de forma unânime,
manteve os lançamentos, improvendo a impugnação, assentando:
i) acerca dos argumentos da contribuinte no sentido de excluir das bases de cálculo dos
lançamentos os valores de vendas destinadas à exportação (fls. 99/105):
i.i) em relação ao IRPJ, que, “como a receita bruta corresponde ao “produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços e o resultado auferido nas
operações de conta alheia”, e considerando que as receitas da exportação não estão
relacionadas dentre as exclusões previstas no parágrafo único do art. 224 do RIR dc 1999 c
no § 1° da IN SRF n° 93, de 1997 (que acrescentou as devoluções de vendas no rol dos
valores não incluídos na receita bruta), as remessas dc produção do estabelecimento com fim
específico dc exportação efetuadas pela interessada integram a base de cálculo do imposto
de renda”;
i.ii) em relação à CSLL, que, “as receitas auferidas com a remessa com fim específico de
exportação integram a base de cálculo da CSLL, pois a imunidade prevista no art. 149, § 2°,
I, da Constituição Federal (incluída pela Emenda Constitucional n" 33, de 2001) alcança
apenas as contribuições sociais incidentes sobre as receitas decorrentes da exportação,
enquanto a incidência da CSLL ocorre sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, além de
não tratar o caso de exportação diretamente efetuada pela interessada”;
i.iii) em relação ao PIS e à COFINS, que a isenção prevista no art. 14, VIII e IX, e §
1°, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, aplica-se
exclusivamente “à operação de venda, para empresa comercial exportadora, de produtos
com fim específico de exportação. Para atendimento desta finalidade, é indispensável que os
produtos sejam remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, conforme definição contida no art. 39, § 2°, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997”. Para concluir: “contudo, inobstante intimada em 25/08/2010 (fls. 94-96), a
fiscalizada deixou de apresentar os documentos comprobatórios da alegada remessa para
exportação e limitou-se a fornecer as cópias das notas fiscais de fls. 97-103, cuja análise
demonstra não ter sido atendida a condição de ter sido diretamente remetidos para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados”.
ii) quanto à dedução dos montantes relativos às devoluções de vendas, afirmou que a
recorrente “não juntou aos autos comprovação alguma de sua ocorrência no período alcançado
pela ação fiscal em tela”.
iii) sobre a qualificação da multa de ofício, depois de afastar as alusões ao possível
“confisco” da multa (tema estranho à análise do julgador administrativo) a decisão de 1o
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Piso definiu que, “analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos
arts. 71 e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas
dolosas. Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”, que é
repetida em ambos os artigos. Portanto, para que seja efetuada a qualificação da multa de ofício,
a autoridade fiscal deve comprovar que o sujeito passivo efetiva e dolosamente cometeu a
conduta de sonegação e/ou fraude, o que pode ser feito por meio de provas diretas em relação à
conduta, ou mesmo por um grupo de provas, ainda que indiretas, mas cujo conjunto probatório
leve à convicção de que realmente aconteceu a conduta voluntária e consciente por parte do
sujeito passivo. No caso dos autos, a autoridade fiscal justificou a qualificação da multa de ofício
no fato de a contribuinte não ter declarado à Receita Federal ou por ter declarado por períodos
sucessivos parcelas ínfimas das receitas auferidas nos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008,
não refletindo a totalidade das operações registradas cm sua escrituração contábil/fiscal,
ocultando, assim, o efetivo valor da obrigação tributária principal, causando prejuízo aos cofres
públicos, mediante a redução indevida do recolhimento/pagamento dos tributos devidos.
Realmente, verifica-se que a gritante e ostensiva divergência entre a receita bruta escriturada
(R$ 18.719.092,00 nos anos-calendário de 2006 a 2008) e a declarada à Receita Federal (R$
293.152,17 no mesmo período) não pode se forma alguma ser atribuída a simples equívoco no
preenchimento da DIPJ e DACON”. Mais, que “a conduta dolosa da interessada resta
plenamente evidenciada pela prática reiterada e sistemática de ocultar da Receita Federal
aproximadamente 98% da receita bruta auferida nos anos-calendário de 2006 a 2008,
procurando conscientemente impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal
da ocorrência de fato gerador do imposto de renda, falo que caracteriza a sonegação fiscal
descrita no art. 71 da Lei 4.502, de 1964”.
iv) ao reclamo da recorrente da utilização da taxa SELIC para cálculo dos juro de mora,
pontuou que a mesma “foi escolhida pelo legislador para o cálculo dos juros moratórios
decorrentes da impontualidade do sujeito passivo no adimplemento da obrigação tributária, para
ressarcir o encargo financeiro dos títulos da dívida pública federal emitidos para cobrir o valor
dos tributos e contribuições que deixam dc ser recolhidos aos cofres públicos. Ademais, qualquer
discussão em torno da constitucionalidade e legalidade de dispositivos legais dos quais lenha a
fiscalização lançado mão devem ser analisadas pelo Poder Judiciário, que detém com
exclusividade essa prerrogativa, conforme se infere dos arts. 97 c 102 da Carla Magna. A
autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a constitucionalidade e legalidade
dos atos baixados pelos Poderes Legislativo e Executivo”.
Para concluir o voto condutor que, “considerando que constitui prova direta de
omissão de receitas a constatação dc receita bruta escriturada nos livros comerciais e fiscais da
contribuinte, mas não declarada ou declarada a menor à Receita Federal, voto por manter integralmente
a exigência correspondente” (Ac. DRJ – fls. 705), julgando “procedentes os lançamentos de Imposto
de Renda Pessoa .Jurídica. Contribuição para o Programa de Integração Social, Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social e Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido, mantendo as
exigências correspondentes”. (ibidem – fls. 710).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO:PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO
A apresentação de prova documental deve ser feita durante a fase de
impugnação, precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007. 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DIRETA. RECEITA BRUTA
ESCRITURADA NOS LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS. FALTA
OU INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO À RECEITA FEDERAL.
Constitui prova direta de omissão de receitas a constatação de receita
bruta escriturada nos livros comerciais e fiscais da contribuinte, mas não
declarada ou declarada a menor à Receita Federal.
REMESSAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA.
As remessas de produção do estabelecimento com fim específico de
exportação integram a base de cálculo do imposto de renda, porquanto
não relacionadas dentre as exclusões da receita bruta autorizadas pela
legislação tributária.
ASSUNTO:NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA.
Aplicável a multa qualificada de 150% quando caracterizado que a
interessada agiu de maneira dolosa ao deixar de declarar à Receita
Federal, intencionalmente e de forma reiterada e sistemática, quase a
totalidade da receita bruta escriturada em seus livros comerciais e
fiscais.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento serão
acrescidos, na via administrativa ou judicial, de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Selic para títulos federais.
DECORRÊNCIA. PIS, COFINS E CSLL.
Tratando-se de tributações reflexas de irregularidade descrita e
analisada no lançamento de IRPJ, constantes do mesmo processo, e dada
à relação de causa e efeito, aplica-se o mesmo entendimento ao PIS, à
Cofins e à CSLL.
CSLL.
IMUNIDADE.
RECEITAS
DECORRENTES
DA
EXPORTAÇÃO.
A imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal
(incluída pela Emenda Constitucional no 33, de 2001) alcança apenas as
contribuições sociais incidentes sobre as receitas decorrentes da
exportação, enquanto a incidência da CSLL ocorre sobre o lucro líquido
das pessoas jurídicas.
PIS. COFINS. ISENÇÃO. VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO.
São isentas de PIS e Cofins as operações de venda, a empresa comercial
exportadora, de produtos ou mercadorias com fim específico de
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

exportação, desde que remetidas diretamente para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
720/737) contestando as conclusões do aresto enfrentado e, no mais, basicamente repisou os
argumentos expendidos na peça inaugural de defesa.
Os autos subiram a julgamento no CARF em 16/03/2012, tendo esta Turma,
com outra composição, decidido pelo seu sobrestamento (Resolução no 1402-000108) com base
no artigo 62A, do RICARF então vigente, por entendimento de que se estaria diante de
lançamentos em que acessada a conta bancária da recorrente e perpetrados os lançamentos com
fulcro no artigo 42, da Lei no 9.430/1996.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
Já foi atestada anteriormente a tempestividade do recurso voluntário e a
regularidade da representação processual da interessada, pelo que o recebo e dele conheço.
Como relatado, os autos apontam para omissão de receitas detectada pelo Fisco
no confronto entre as informações disponibilizadas pela contribuinte à RFB
(DIPJ/DACON/DCTF) e seus Livros contábeis e fiscais, além de cruzamento com a GIA/ICMS
do Estado do Paraná, levando à seguinte posição (Planilha – TVEAF – fls. 600):

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Em relação a esta acusação, a defesa limita-se a contrapor pontos específicos,
como não abatimento das devoluções de vendas (redutoras de receitas), não observância das
notas fiscais de saídas para exportação, que no entender da contribuinte não se sujeitariam a
tributação alguma, além de clamar pela verdade material e possibilidade de juntar provas a
qualquer tempo.
Assenta ainda ser vedado o acesso do Fisco às suas contas bancárias e que
lançamentos assim realizados são indevidos.
Combate a multa qualificada (que chama de agravada) e contesta os cálculos
dos juros com base na taxa SELIC.
Pois bem, acerca do levantamento feito pelo Fisco (TVEAF – fls. 600), exceto
no que foi reportado acima (devoluções e saídas para exportação), nenhum contraponto trouxe a
recorrente para rebater o trabalho fiscal, pelo que deve ser chancelado, mais não fosse, por ter
sido suportado em documentos da própria recorrente e de sua lavra, como:
 Livros registro de saídas da matriz do ano-calendário de 2006 (cópias às fls. 122/163), de 2007
(cópias às fls. 164/207) e de 2008 (cópias às fls. 208/245);
 Livros registro de apuração do ICMS da matriz do ano-calendário de 2006 (cópias às fls.
287/331), de 2007 (cópias às fls. 332/358) e de 2008 (cópias às fls. 359/385);
 Livros registro de saídas da filial de Cuiabá (MT) do ano-calendário de 2006 (cópias às fls.
246/259), de 2007 (cópias às fls. 260/273) e de 2008 (cópias às fls. 274/286);
 Livros registro de apuração do ICMS da filial de Cuiabá (klT) do ano-calendário de 2006
(cópias às fls. 425/438), de 2007 (cópias às fls. 439/452) e de 2008 (cópias às fls. 453/466);
 Demonstração do resultado do exercício do ano-calendário de 2006 (cópias às fls. 467/486), de
2007 (cópias às fls. 487/493) e de 2008 (cópias às fls. 494/505);
 Razão contábil da conta 4.1.1.1.001 - Vendas a Vista e 4.1.1.1.002 - Vendas a Prazo do ano-
calendário de 2007 (cópias às fls. 506/513) e de 2008 (cópias às fls. 514/518).
Resta então ver os reclamos da defesa em relação às devoluções e saídas para
exportação.
Antes, porém, afasto liminarmente a manifestação da recorrente de que o Fisco
teria acessado suas contas bancárias para consecução dos lançamentos aqui tratados, posto que,
como visto acima, estes foram realizados mediante a chamada prova direta e não com fulcro no
artigo 42, da Lei no 9.430/19962, que, aliás, foi entendido como constitucional em recente
decisão do STF (30/04/2021 - RE 855.649 – com voto vencedor do Ministro Alexandre de
Moraes).
Nesse ponto, igualmente perdeu o objeto a decisão desta mesma Turma, com
composição diferente, quando resolveu, em sessão de 16/03/2012, sobrestar o presente
julgamento com base no artigo 62A do então vigente RICARF, como bem apontado pelo
despacho da DIPRO-COJUL-CARF-1a SEÇÃO-4a CÂMARA (fls. 749):

2 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

“Trata-se de retorno de diligência cujo sobrestamento foi determinado pela 2a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção, conforme Resolução no 1402-00.108, de 16.03.2012
(e-fls. 741 a 747). Tendo em vista que o RICARF, de 2015, atualmente em vigor, não prevê
sobrestamento sobre a matéria que afeta a decisão STF proferida na sistemática dos arts.
543-A e 543-B do CPC e, considerando que o Relator não mais integra nenhum dos
colegiados da Seção, encaminhe-se à 2aTO/4aCam/1a Seção, para novo sorteio”.
Para que não pairem dúvidas, veja-se o enquadramento legal dos lançamentos:

E a redação dos referidos dispositivos:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente
do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos
serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a
receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art.
240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no
9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Em suma, em momento algum do procedimento ou na consecução dos
lançamentos a Autoridade Fiscal utilizou-se de dados insertos nas contas bancárias da recorrente.
Feitas estas observações, passo à análise específica dos argumentos presentes
no RV e que dizem respeito; a) à exclusão das notas fiscais relativas às exportações havidas
através comerciais exportadoras; b) às devoluções de vendas não levadas em contas pelo Fisco
na apuração das bases de cálculo dos tributos lançados; c) a qualificação da multa de ofício; d)
cálculo dos juros de mora pela taxa SELIC.
Inicio pelas exportações.
Aduz a recorrente que “causa espanto a glosa do valor de R$ 134.007,68 para o
mês de janeiro de 2006 – de R$ 74.083,16 para o mês de março de 2006 – de R$ 83.020,00 para o mês de
agosto de 2007 e R$ 92.780,08 para o mês de setembro de 2007” (RV – fls. 723) fazendo alusão às
notas fiscais que referir-se-iam a saídas para comerciais exportadoras com o fim específico de
exportação, documentos estes devidamente encartados nos autos (fls. 99/105).
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Referidas notas foram listadas pelo Fisco no TVEAF (fls. 601):

Preliminarmente, há que se esclarecer, em relação aos lançamentos de Imposto
de Renda aqui tratados, que este tipo de operação (saídas para o exterior) só tem algum incentivo
na área do Imposto de Renda para as pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral ou anual
do IRPJ com base no Lucro Real e que gozem de benefícios fiscais calculados com base no
“Lucro da Exploração” e especificados na legislação vigente.
Em mão inversa, inexiste na legislação qualquer benefício nas operações de
exportação para as PJ que optem pelo regime do Lucro Presumido, caso da recorrente, que, por
força do artigo 224, do RIR/1999, devem oferecer à tributação a integralidade de sua receita
bruta, com exclusão apenas dos itens listados em seu parágrafo único (devoluções, descontos
incondicionais, etc.).
No que é pertinente à CSLL, melhor sorte não socorre a recorrente.
De fato, como bem apontado pela decisão de 1o Piso, aqui assumida como
razões de decidir neste aspecto, “as receitas auferidas com a remessa com fim específico de
exportação integram a base de cálculo da CSLL, pois a imunidade prevista no art. 149, § 2°, I, da
Constituição Federal (incluída pela Emenda Constitucional n" 33, de 2001) alcança apenas as
contribuições sociais incidentes sobre as receitas decorrentes da exportação, enquanto a incidência da
CSLL ocorre sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, além de não tratar o caso de exportação
diretamente efetuada pela interessada” (Ac. DRJ – fls. 709).
Nesse sentido, a consolidada jurisprudência do CARF:
IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO. LUCRO. CSLL. INCIDÊNCIA
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do artigo 149 da
Constituição Federal de 1988 não alcança o lucro das empresas
exportadoras, mas sim as receitas de exportação. Portanto, incide
CSLL sobre o lucro das empresas exportadoras (Ac. 1201-004.894 –
15/06/2021 – Rel. Efigênio de Freitas Júnior).
Então, de plano, no que pertine aos lançamentos de IRPJ e de CSLL não há
qualquer incentivo, pelo que os lançamentos destes dois tributos ficam intocáveis neste tópico.
Analiso, a partir de agora, a situação do PIS e da COFINS e o rol documental
acostado.
Para estas duas contribuições o legislador ofereceu o benefício de que as saídas
de produtos para o exterior (exportação) ficassem ao largo da tributação, mesmo que realizadas
através comerciais exportadoras.
Veja-se (Leis no 10637/2002 e 10833/2003, respectivamente):
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as
receitas decorrentes das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação.
----- x -----
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico
de exportação.
Assim, em primeira visão, os argumentos da recorrente têm substância,
restando ver se os documentos acostados permitem a validação do pedido, posto ser óbvio que
não basta a norma substantiva prever a imunidade, devendo a interessada comprovar
minimamente a efetiva operação.
No caso concreto, a recorrente alega ter realizado remessas para depósitos
alfandegados com o fim específico de exportação, amparadas pelas notas fiscais juntadas (fls.
99/105).
Cabe ver se houve a comprovação da efetiva saída do estabelecimento da
remetente, entrega e entrada no estabelecimento destinatário e sua posterior remessa ao exterior
pela comercial exportadora.
Para a decisão de 1o Piso, essa comprovação inexistiu.
Veja-se (Ac. DRJ – fls. 709/710):
“Quanto ao PIS e à Cofins, a isenção prevista no art. 14, VIII e IX, e § 1°, da Medida Provisória n°
2.158-35. de 24 de agosto de 2001, aplica-se exclusivamente à operação de venda, para empresa
comercial exportadora, de produtos com fim específico de exportação. Para atendimento desta
finalidade, é indispensável que os produtos sejam remetidos diretamente do estabelecimento industrial
para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, conforme definição contida no art. 39, § 2°, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Contudo, inobstante intimada cm 25/08/2010 (fls. 94-96), a fiscalizada deixou de apresentar os
documentos comprobatórios da alegada remessa para exportação e limitou-se a fornecer as cópias das
notas fiscais de fls. 97-103, cuja análise demonstra não ter sido atendida a condição de ter sido
diretamente remetidos para embarque de exportação ou para recintos alfandegados”.
Pois bem, compulsando os documentos, vejo que as notas fiscais têm diferentes
conformações, algumas apontando para a operação de exportação, outras para vendas no
mercado interno.
Veja-se, a título de exemplo, a NF abaixo que indica o CFOP 5905 - Remessa
para depósito fechado ou armazém geral (fls. 103):
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

E agora, ao inverso, nota fiscal que sinaliza tratar-se de vendas no mercado
interno, inclusive com utilização do CFOP 6101 – Venda de produção do estabelecimento.
Confira-se, amostralmente (fls. 100):

Nesse contexto, por evidente, os argumentos da recorrente se enfraquecem
(pela fragilização das provas) e mesmo que se possa a ela dar o benefício de ter havido equívoco
na emissão das notas fiscais, fato é que a contribuinte, ainda no curso da fiscalização, foi
devidamente intimada a apresentar não só referidas notas, mas também os documentos relativos
às exportações e nada fez.
Veja-se o teor da Intimação de 23/08/2010 (fls. 96):
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Tais documentos jamais foram entregues, sempre lembrando que cabe à
contribuinte a comprovação do que alega, inclusive trazer informações relativas ao Siscomex, e
não tentar transferir tal ônus ao Fisco, mais ainda porque foi devidamente intimada e alertada
para juntar referidas comprovações.
É nessa linha a jurisprudência administrativa, como bem assentado no Ac.
3302-002.228 proferido pela 3a Câmara/2a Turma da 3a Seção, julgado em 24 de julho de 2013,
relatoria da Conselheira Maria da Conceição Arnaldo Jacó:
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação e, conseqüentemente, usufruir da
isenção da contribuição para a COFINS, faz-se necessário
comprovar que os produtos foram remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
Com o seguinte excerto de voto, mostrando situação bem semelhante ao caso
concreto aqui em análise:
“Em nenhum momento, a contribuinte traz comprovação de emissão
dessas faturas da forma como estabelecida no contrato. Como,
também, não traz os conhecimentos de embarque do transportador
que lhe deram lastro para a emissão da fatura final, segundo suas
alegações, como forma de comprovar a vinculação desses produtos
constantes nas Notas Fiscais/Fatura objeto da autuação com a
remessa direta para o embarque para fins de exportação.
Pelo contrário, conforme apurado pela fiscalização, as Notas
Fiscais/Fatura objeto do presente lançamento denotam que as
vendas foram efetuadas para o mercado interno, com a utilização do
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

CFOP 5.101, código este destinado à venda do produto no mercado
interno”
Além disso, há todo um regramento em nível de ICMS que as empresas devem
seguir nas operações de exportação que, se cumprido pela recorrente, poderia servir de atestado
às suas alegações.
Para tanto, veja-se o que dispunha, à época dos fatos, o Convênio ICMS no
113/96 firmado por todos os entes Federativos (com destaques acrescidos):
Cláusula primeira Acordam os signatários em estabelecer mecanismos para controle das
saídas de mercadorias com o fim específico de exportação, promovidas por contribuintes
localizados nos territórios dos respectivos Estados para empresa comercial exportadora,
inclusive “trading” ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizado em outro
Estado.
Parágrafo único. Para os efeitos deste convênio, entende-se como empresa comercial
exportadora:
I - as classificadas como “trading company”, nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de
novembro de 1972, que estiver inscrita como tal, no Cadastro de Exportadores e
Importadores da Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
II - as demais empresas comerciais que realizarem operações mercantis de exportação,
inscritas no registro do sistema da Receita Federal - SISCOMEX.
Cláusula segunda O estabelecimento remetente deverá emitir Nota Fiscal contendo, além
dos requisitos exigidos pela legislação no campo “INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES”, a expressão “REMESSA COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO
Parágrafo único. Ao final de cada período de apuração, o remetente encaminhará à
repartição fiscal do seu domicílio, as informações contidas na Nota Fiscal, em meio
magnético, conforme o Manual de Orientação aprovado pela cláusula trigésima segunda
do Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995, podendo, em substituição, ser exigidas
em listagem, a critério do fisco.
(...)
Cláusula quarta Relativamente às operações de que trata este convênio, o estabelecimento
destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de seu
Estado, deverá emitir o documento denominado “Memorando-Exportação”, conforme
modelo constante do Anexo Único, em três (3) vias, contendo, no mínimo, as seguintes
indicações:
(...)
§ 1° Até o último dia do mês subseqüente ao da efetivação do embarque da mercadoria
para o exterior, o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente
a 1a via do "Memorando-Exportação", que será acompanhada de cópia do Conhecimento
de Embarque, referido no inciso VIII e do comprovante de exportação, emitido pelo órgão
competente.
(...)
Cláusula sexta O estabelecimento remetente ficará obrigado ao recolhimento do imposto
devido, monetariamente atualizado, sujeitando-se aos acréscimos legais, inclusive multa,
segundo a respectiva legislação estadual, nos casos em que não se efetivar a exportação:
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

I - após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da saída da
mercadoria do seu estabelecimento;
II - em razão de perda da mercadoria, qualquer que seja a causa;
III - em virtude de reintrodução da mercadoria no mercado interno.
Cláusula sétima O estabelecimento remetente ficará exonerado do cumprimento da
obrigação prevista na cláusula anterior, se o pagamento do débito fiscal tiver sido efetuado
pelo adquirente ao Estado de origem da mercadoria.
Cláusula oitava Às operações que destinem mercadorias a armazém alfandegado ou
entreposto aduaneiro aplicar-se-ão as disposições da cláusula sexta.
Cláusula nona Se a remessa da mercadoria, com o fim específico de exportação, ocorrer
com destino a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro, nas hipóteses previstas na
cláusula sexta, os referidos depositários exigirão, para a liberação das mercadorias, o
comprovante do recolhimento do imposto.
Pois bem, induvidosamente, força da legislação do ICMS, a recorrente
dispunha (ou deveria dispor), da documentação mínima que o Convênio no 113/96 lhe
impunha, como, por exemplo:
a) comprovante do envio à repartição fiscal do seu domicílio, das informações contidas
na Nota Fiscal, em meio magnético, conforme o Manual de Orientação aprovado
pela cláusula trigésima segunda do Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995,
podendo, em substituição, ser exigidas em listagem, a critério do fisco (Parágrafo
único, da Cláusula segunda);
b) a 1a via do “Memorando-Exportação” que lhe foi enviado pela comercial
exportadora, acompanhada de cópia do Conhecimento de Embarque, referido no
inciso VIII e do comprovante de exportação, emitido pelo órgão competente (§ 1o, da
Cláusula quarta);
Não tinha tais documentos ou se os tinha não trouxe aos autos, pelo que suas
alegações ficam somente neste terreno e se perdem.
Em outro dizer, alternativas (além do Siscomex) para comprovar suas
alegações de que os produtos saídos efetivamente se destinavam à exportação não faltaram, mas
foram solenemente ignoradas pela recorrente.
Ademais, não são raras as vezes em que este Tribunal aceita outros meios de
prova para corroborar o alegado pelos contribuintes, valendo ver excertos do voto condutor do
Ac. 9303-004.233-sessão de 11 de agosto de 2016, da 3a Turma da CSRF, Relator Demes Brito,
no qual se aduziu:
“Dos memorandos de exportação apresentados pela Contribuinte
constam todos os dados referente a exportação efetuada, destacando-se o
número e data do conhecimento de Embarque, o país de destino da
mercadoria, dados da nota fiscal emitida pela empresa exportadora,
número, data de registro e data da averbação do registro de exportação,
bem como número e data do Despacho de Exportação. Verifico ainda,
que a Contribuinte figura nos memorandos de exportação na qualidade
de remetente com o fim específico de exportação, sendo possível
identificar o número e data das notas fiscais emitidas pela Contribuinte,
quantidade de mercadorias adquiridas, valor e quantidade exportada no
mês. Registre-se que todas notas fiscais relacionadas pela fiscalização
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

(fls.720 s 725), com data até junho de 2008, cujos valores serviram de
base para o cálculo das contribuições lançadas, constam dos
Memorandos de Exportação apresentados. Todos os documentos e notas
fiscais confirmam a vinculação da exportação das mercadorias (...).
O ponto fulcral para o deslinde da lide está relacionado ao equívoco da
Contribuinte no preenchimento do CFOP das notas fiscais que retratam
a operação de venda com fim específico de exportação.
Não vislumbro qualquer ato de má-fé da Contribuinte, considerando que
o uso de código indevido nas notas fiscais de venda foram corrigidos
(...)”.
Concluindo, nenhum desses procedimentos alternativos que o Acórdão Câmara
Superior de Recursos Fiscais aceitou como válidos naquele processo com situação semelhante ao
aqui analisado, a recorrente providenciou.
Desse modo, não se safando a interessada do ônus comprobatório, o recurso
não pode ser provido nesta parte, mantendo-se a incidência de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS sobre
as receitas constantes das alegadas saídas para exportação, no importe total de R$ 384.190,92.
Passo ao tópico seguinte: devoluções e cancelamentos de vendas não
consideradas pela Autoridade Fiscal na consecução dos lançamentos.
Aduz a contribuinte (RV – fls. 731):

Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Nesse ponto, é preciso uma breve digressão.
Segundo a Autoridade Fiscal em seu TVEAF (fls. 599), “apuramos diferenças
de receita bruta a tributar, através do confronto entre as informações prestadas pela empresa fiscalizada
à Secretaria da Receita Federal do Brasil e os valores de receita bruta constantes no “Demonstrativo de
Apuração da Receita Bruta de Vendas”, (fls. 592/593)”:
Para elaborar mencionado Demonstrativo, apoiado nos Livros Fiscais e
confrontados com os Livros Contábeis da recorrente, o Fisco lançou mão dos seguintes CFOP -
Código Fiscal de Operações e Prestações:

Vale dizer, foram considerados somente CFOP de “saídas” de produtos do
estabelecimento, não havendo nenhum código que se refira a eventual devolução, estorno ou
cancelamento de vendas que possa ter ocorrido, como por exemplo, CFOP 1201, 1202. 2201 e
2202.
Essa realidade é confirmada quando se confrontam os valores anuais apontados
pela Fiscalização (fls. 596/597) e as DRE de 2006/2007/2008 elaboradas pela recorrente e
transcritas nos seus Livros, Diário e Razão, juntados aos autos (fls. 471/522), mostrando
idênticos valores de receitas.
Confira-se:
Anos-calendário
Levantamento Fisco – Livros Fiscais
DRE - Demonstração de Resultado
2006
4.247.991,01
4.247.991,01
2007
7.443.846,36
7.443.846,36
2008
7.027.254,63
7.027 254,63
Ora, induvidosamente o Fisco realizou os lançamentos assumindo o valor da
“Receita Bruta” da recorrente (com lastro nos seus registros fiscais e contábeis), sem considerar
qualquer devolução ou estorno de vendas como requerido pela defesa.
Quando do julgamento em 1a Instância, a Turma a quo chancelou o trabalho
fiscal e refutou os argumentos da recorrente aduzindo singelamente que “a impugnante protesta
pela exclusão das devoluções de mercadorias vendidas, mas não juntou aos autos comprovação alguma
de sua ocorrência no período alcançado pela ação fiscal em tela” (Ac. DRJ – fls. 705).
Data vênia, discordo dessa posição.
Explico.
Estivesse-se diante de lançamentos de omissão de receitas por presunção legal
(passivo fictício, depósitos incomprovados - artigo 42, da Lei no 9.430/1996, etc.) comungaria
com o mesmo raciocínio da decisão recorrida, posto não ter sentido que a contribuinte tentasse
se aproveitar de “devoluções” de vendas sequer identificadas, que não teriam acompanhamento
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

de nota fiscal de saída, não tivessem sido contabilizadas e nem sobre elas houvesse imposição
tributária. E, mais ainda, sem que seus destinatários fossem identificados.
Todavia, quando o Fisco adota a chamada “prova direta” (como no caso
vertente), em que se baseia diretamente nos Livros Fiscais e Contábeis da recorrente para apurar
a “Receita Bruta”3, deve, obrigatoriamente, dar o mesmo tratamento às devoluções, estorno de
vendas e cancelamentos, fatores redutores da receita que não podem ser desprezados4, sob pena
de desvirtuamento da regra legal e mácula à base imponível das exações objeto da ação fiscal.
Em outro dizer, não teria qualquer sentido o Fisco aceitar e adotar como
válidos os registros fiscais da contribuinte na parte que lhe convinha (saídas) e abandonar o que
não lhe interessava (entradas, estornos, redução das bases imponíveis).
A partir dessa constatação, penso que o reclamo da recorrente tem fundamento
e os valores de devoluções, registrados nos mesmos livros assumidos pelo Fisco para apuração
da “Receita Bruta”, devem ser considerados para reduzir tais bases de cálculo.
Dentro desse contexto e tomando como base os mesmos registros assumidos
pelo Fisco (RAICMS – fls. 290/388), elaborei o quadro abaixo e que reproduz o montante das
devoluções e cancelamentos de vendas no período objeto da ação fiscal:
DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS DE VENDAS
Período

AC/2006

AC/2007

AC/2008

Meses
CFOP
fls.
Valor
CFOP
fls.
Valor
CFOP
fls.
Valor
jan

fev

mar

abr

2201
343
38.000,00

mai

jun

jul
2201
304
146,68

ago

set

out

2202
355
46.720,00

nov
2201
330
10.800,00 2202
357
25.052,00

dez
2201
332
756,80 2202
395
427,00 1202
386

9.350,00
TOTAIS

11.703,48

110.199,00

9.350,00

3 Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
4 Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos incondicionais
concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos
quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art.
31, parágrafo único).

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Obs. – Os valores, extraídos do RAICMS, conferem exatamente com a rubrica “Devoluções de
Mercadorias Vendidas” do DRE (fls. 485, 494 e 505), exceto em relação à parcela residual de
R$ 73,44, relativa ao AC/2006, cuja origem não foi possível a este Relator apurar. Assim, neste
caso, foi assumido o valor apurado na mesma fonte utilizada pelo Fisco, ou seja, o RAICMS.
Concluindo, neste tópico, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reduzir as bases imponíveis de todos os lançamentos (IRPJ/CSLL/PIS e COFINS) em R$
131.252,48 (R$ 11.703,48 + R$ 110.199,00 + R$ 9.350,00), conforme será demonstrado ao final
deste voto.
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Analiso, agora, a multa de ofício aplicada e sua qualificação ao patamar de
150%.
Aduz a recorrente que a multa é confiscatória e que, além disso, não poderia
ser aplicada porque disponibilizou todas as informações ao Fisco.
No seu literal exprimir (RV – fls. 724):

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

Pois bem, acerca do “confisco” alegado, a matéria é de cunho constitucional,
por isso sequer deve ser conhecida, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Já quanto aos demais argumentos, embora este Relator reconheça a existência
de corrente jurisprudencial neste Tribunal no sentido de que estando os fatos registrados nos
livros da autuada, mesmo que as informações não sejam disponibilizadas à RFB, não caberia a
exasperação da penalidade porque o Fisco disporia de poderes para realizar auditoria e apurar os
valores não transmitidos ao Órgão Tributário, o que afastaria o entendimento de “tentativa de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência de fato
gerador”, vejo que as circunstâncias, o contexto e o histórico presentes nestes autos não só
afastam este entendimento como, mais que permitir, EXIGEM a qualificação da multa.
Explicando, o mote fundamental que leva à qualificação da multa no âmbito
tributário é o animus do contribuinte em manter de forma paralela e à margem da tributação
parcelas que deveria levar ao conhecimento da Autoridade Tributária para que fossem tributadas,
ou seja, é a atitude dolosa reiterada e constante de transmudar a realidade dos fatos imponíveis
que leva à exasperação da penalidade.
Dizendo de modo diferente, não é um “mero” equívoco ou um ou dois
lançamentos feitos marginalmente que imprimiriam tal ônus, mas a repetitiva forma de (não)
escriturar praticamente nada e muito menos informar ao Fisco Federal a real posição
empresarial.
Mais ainda, o modus operandi deliberado de inserir informações
extraordinariamente defasadas entre a realidade empresarial e a ficção criada pelo contribuinte.
Esse o cenário que se visualiza amplamente nos autos.
Como bem apontado pelo condutor da ação e chancelado pela decisão de 1a
Instância, cabe ao Fisco comprovar que o sujeito passivo, efetiva e dolosamente, teria assumido a
sonegação e/ou fraude, o que pode ser feito por meio de provas diretas em relação à conduta, ou
mesmo por um grupo de provas, ainda que indiretas, mas cujo conjunto probatório leve à
convicção de que realmente aconteceu a voluntariedade consciente por parte do sujeito passivo,
sempre lembrando que a prova indiciária é pacificamente admitida em nosso direito como
ferramenta necessária para apurar eventos que não se mostram explícitos.
No dizer sempre atual de Antonio Dellepiane5, “indício é todo rastro, vestígio,
pegada, circunstância e, em geral, todo fato conhecido, ou melhor dito, devidamente
comprovado, suscetível de levar-nos, por via de inferência, ao conhecimento de outros fatos
desconhecidos”.
Na jurisprudência desta Corte:
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA A prova indiciária é meio idôneo
admitido em Direito, quando a sua formação está apoiada em uma
concatenação lógica de fatos, que se constituem em indícios
precisos, “econômicos” e convergentes.

5 Antonio Dellepiane – in Nova teoria da prova – 2a Ed. Rio Janeiro: José Konfino – 1958 – fls. 67.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

(Processo no 15586.000098/2007-13 – 1a TO/4a Câmara/1a SEJUL –
Sessão de 25/01/2011 – Rel. ANTONIO BEZERRA NETO)
Então, concretamente, impossível não vislumbrar a estonteante vontade dolosa
da recorrente de, ao longo de 36 meses (de 2006 a 2008) informar à Receita Federal um
faturamento de R$ 293.152,17 quando sua efetiva receita bruta foi de R$ 18.719.092,00!
Registre-se, a sonegação de informações ao Fisco Federal (e consequente
recolhimento de tributos) foi da ordem de 98% da receita bruta!!
Ou, em números absolutos, de cada 100 reais de receitas, a recorrente
informou à RFB e ofereceu à tributação 2 reais, mantendo ao largo de qualquer imposição
nada menos que 98 reais!
Nessa estampa, mesmo tais valores estando – como estavam - registrados nos
livros, a vontade indiscutível da recorrente era contar com a sorte de não ser fiscalizada e ver seu
disforme modus operandi ser chancelado pelo decurso do prazo decadencial. Não conseguiu.
Mais a mais, certamente sendo sabedora de que o Fisco Estadual (do Paraná),
por razões óbvias de proximidade e contingente de servidores destinado a fiscalizar tão somente
uma região geográfica infinitamente menor do que o País e que por isso é muito mais presente
junto ao contribuinte do que o Fisco Federal, a recorrente cumpriu regularmente suas obrigações
acessórias para com o Tesouro do Estado paranaense informando corretamente os valores
apontados em seus livros, enquanto que para a Receita Federal chegou a passar meses com
receita bruta informada inteiramente “zerada”: janeiro/2006 a maio/2006 e julho/2006 a
dezembro/2006; e, nos outros períodos, os importes informados foram pífios.
Com tal procedimento, exteriorizou-se o quadro inelutável de a recorrente
buscar, mediante ação ou omissão dolosa, impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o
seu pagamento.
Com essa fotografia, assentada está a teoria finalista da ação, adotada pelo
nosso Código Penal (Parte Geral), art. 18-I (com redação dada pela Lei 7.209/1984) e que,
caminhando lado a lado com a melhor doutrina pátria de direito penal, projeta que o dolo faz
parte da tipicidade (do tipo penal), podendo ser direto (ocorre quando o agente quis o resultado e
praticou ação nesse sentido) ou indireto ou eventual (quando o agente, com sua ação, assumiu o
risco de produzir o resultado).
No caso, portanto, não se trata de presunção de dolo, mas, sim, da existência
de dolo direto, pois a conduta do sujeito passivo está subsumida na conduta típica de fraude
(artigo 72 da Lei 4.502/64 e art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei
11.488/2007), implicando, ainda na redução ou supressão de tributos e contribuições (o sujeito
passivo quis e praticou a conduta de sonegação de impostos e contribuições federais), ou seja,
reduziu ou suprimiu indevidamente tais tributos, mediante a realização das condutas descritas
nos incisos I e II do art. 1o da Lei 8.137/906, tanto que foi elaborada a competente Representação
Fiscal para Fins Penais.

6 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social
e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

A jurisprudência administrativa é nesta linha:
MULTA QUALIFICADA — são as circunstâncias da conduta que
caracterizam o aspecto subjetivo da prática ilícita. Além dos valores
omitidos serem de elevada monta em relação aos valores
escriturados, o número de operações omitidas, na casa de centenas,
leva à convicção de que a conduta missiva da autuada não decorreu
de um mero desleixo na condução de seus negócios, mas sim de
prática intencional para deixar de levar ao conhecimento da
Fazenda a maior parte de suas operações.
(Acórdão 1201-00205 - Relator(a) Guilherme Adolfo dos S. Mendes)

MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. Toda ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, que implica, ainda, a redução indevida de
tributos e contribuições, impõe a exigência das exações fiscais com
aplicação da multa qualificada.
(Segunda Turma/Quarta Câmara/Primeira Seção de Julgamento -
Data da Sessão - 11/11/2010 Relator(a) Antonio José Praga de
Souza - No Acórdão 1402-000.314)
Não há, assim, reparos a fazer ao trabalho fiscal, pelo que mantenho a
qualificação da multa em 150%.
DOS JUROS DE MORA – TAXA SELIC
Sem necessidade de maiores dissertações, a utilização da taxa SELIC no
cálculo dos juros de mora tem verbete do Tribunal consolidando a jurisprudência:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Desse modo, tratando-se de tema sumulado e de obediência impositiva aos
Conselheiros, a teor do artigo 72, do RICARF vigente, nego provimento ao RV e mantenho a
aplicação da taxa SELIC sobre os juros de mora.
CONCLUSÃO
Assim, voto no sentido de, i) não conhecer dos argumentos sobre matérias de
cunho constitucional suscitadas; ii) DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de
qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-005.724 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.001390/2010-85

unicamente para reconhecer a possibilidade de dedução das devoluções e vendas canceladas,
reduzindo tais montantes das bases tomadas pelo Fisco para consecução dos lançamentos, na
forma abaixo resumida; iii) manter os demais valores impingidos, a qualificação da multa em
150% e os juros de mora pela taxa SELIC.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

VALORES A EXCLUIR DOS LANÇAMENTOS (BASE DE CÁLCULO)
Tributo
AC/2006
AC/2007
AC/2008
IRPJ/CSLL
Período
Valor
Período
Valor
Período
Valor

2o Trimestre

3o Trimestre

146,68

38.000,00

4o Trimestre

11.556,80 4o Trimestre

72.199,00 4o Trimestre

9.350,00

Tributo
AC/2006
AC/2007
AC/2008
PIS/COFINS
Período
Valor
Período
Valor
Período
Valor

abril

38.000,00

julho
146,68

novembro

10.800,00
outubro

46.720,00

dezembro

756,80
novembro

25.052,00

dezembro

427,00
dezembro

9.350,00

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital